Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-60.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002853-60.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: MAXIMIRO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Recurso conhecido, pois presente os seus requisitos de admissibilidade. Insurge-se a parte agravante contra os termos da decisão que, ao negar seguimento ao Recurso Especial por ela manejado, o fez com base no Tema 129/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos, justificando o inconformismo apresentado no fato de que a tese firmada no reportado tema não possui similitude fática com a matéria discutida no caso concreto. Não há plausibilidade no argumento defendido pelo Recorrente. A decisão ora impugnada assim dispôs: “1. Da incidência do Tema 129, do Superior Tribunal de Justiça: O acórdão combatido não infringiu o dispositivo de lei federal acima mencionado, porquanto, decidiu a matéria em conformidade com os tribunais superiores ao condenar de forma solidária o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Nesse ponto, assentou-se o aresto nos seguintes termos (ID 77608179): [...] Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO de plano, aos recursos, mantendo-se incólume a condenação da Fazenda Estadual e Municipal Recorrente ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos da sentença. [...] Insta destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1108013/RJ - Tema 129), julgado sob a sistemática disposta no art. 1.036, do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese: TEMA 129: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Assim, forçoso reconhecer que o acórdão combatido está em conformidade com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema 129). (ID 85465366) Constata-se que o entendimento alcançado na decisão agravada está em conformidade com a tese firmada no Tema 129/STJ, assim como com entendimento recente da Suprema Corte firmado no Tema 1.002/STF. Ademais, não pode prevalecer o argumento defendido pela parte agravante no sentido de que a legislação estadual impediria o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta litiga contra entes da administração pública, tendo em vista que a legislação estadual não pode se sobrepor ao entendimento vinculante firmado pelo STF, que, ao interpretar a Constituição Federal, assegurou à Defensoria Pública o direito de receber tais honorários. Evidenciada a similitude fática existente entre a matéria discutida nos presentes autos e a tese firmada no Tema 129/STJ, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator